Tribunal: STF
Processo: ARE 1513083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BURACO NA CALÇADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL SITUADO NAQUELE LOGRADOURO E DO MUNICÍPIO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL.



    1. O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Município de Nova Iguaçu a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00, a título de dano moral.



    2. Recorre o Ente Municipal sustentando que não é da municipalidade o dever de conservar a calçada que causou o prejuízo suportado pela apelada, uma vez que o acidente ocorreu em frente ao estabelecimento comercial do segundo réu, que é o verdadeiro responsável pela ausência de manutenção da calçada, nos termos do art. 81 do Código Municipal de Postura.



    3. As lesões suportadas pela autora foram confirmadas pelo boletim de atendimento de emergência, receituários médicos e laudo de exame de corpo de delito.



    4. As fotos acostadas aos autos comprovam a existência do buraco na calçada.



    5. O laudo de exame de corpo delito de lesão corporal concluiu pela existência de nexo causal entre a queda e as lesões sofridas pela autora.



    6. Além disso, a ocorrência do acidente também foi reconhecida pelo 2º réu em sede de contestação, valendo destacar o seguinte trecho: “O acidente da autora se deu em 18/01/2013, após a obra executada sob a responsabilidade da aludida Empresa contratada pelo Município de Nova Iguaçu, primeiro réu, que por negligência não fiscalizou a sua execução. Saliente-se, ainda, que o Contestante, alguns dias após o acidente da autora solicitou providências do Município de Nova Iguaçu, protocolo nº OUV/014345/13, doc. em anexo, porém, como não logrou êxito, razão pela qual, por conta própria cercou e manilhou a calçada, tendo em vista a inércia do Município de Nova Iguaçu, primeiro Réu”.



    7. O dever de manutenção das calçadas é decorrente da obrigação do Ente Municipal de conservação e reparo das vias públicas, uma vez que é sua a atribuição constitucional de gerir os interesses locais da coletividade. Por esta razão, não há se perscrutar culpa nos casos em que a má condição da calçada se apresenta como a causa da lesão sofrida pelo transeunte.



    8. À hipótese deve ser aplicada a teoria objetiva da responsabilidade civil, no que tange ao atuar do Ente Público, a teor do que estabelece o art. 37, § 6º da Constituição da República.



    9. Com fundamento na Teoria do Risco Administrativo, responde o ente público pelos danos que causar no desempenho de suas atividades, bastando que haja a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, que somente deve ser afastado se demonstrada a existência de excludente da responsabilidade, o que não ocorreu.



    10. Noutro giro, é certo que o Código Municipal de Posturas (Lei Municipal nº 2112/91), em seu art. 81 dispõe que cabe ao proprietário a construção e conservação de suas respectivas calçadas.



    11. Assim, considerando que o acidente ocorreu em razão de um buraco aberto na calçada em frete ao estabelecimento comercial do segundo réu, entendo que também restou configurada a responsabilidade da empresa demandada no evento narrado nos autos.



    12. Saliente-se que a alegação de que a responsabilidade seria da Construtora Escave Bahia Engenharia e Equipamentos Ltda. – EPP não restou demonstrada, uma vez que a responsabilidade pela manutenção das calçadas de via pública é do Poder Público Municipal ou do proprietário do imóvel, como visto. Além disso, a Construtora comprovou que foi contratada para realização de serviços em maio de 2008, enquanto o acidente que vitimou a autora ocorreu quase 5 anos depois, isto é, em janeiro de 2013.



    13. Desse modo, trata-se de responsabilidade solidária do Município de Nova Iguaçu e do 2º réu, Camary Material de Construção, consoante estabelece o art. 942, do Código Civil.



    14. No cenário dos autos, encontram-se presentes os pressupostos da responsabilidade civil, consistentes no dano, na omissão que foi a causa adequada do resultado, e no nexo de causalidade. Tem-se por caracterizado o dever de indenizar dos réus.



    15. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 que não merece redução.



    16. Recurso parcialmente provido para, reformando parcialmente a sentença, condenar o 2º réu, solidariamente, ao pagamento da indenização a título de danos morais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente